Tribunal: TJES
Processo: 5001216-51.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-51.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA ELISA DE OLIVEIRA MACIEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001216-51.2022.8.08.0062

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ANA ELISA DE OLIVEIRA MACIEL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer para DETERMINAR que TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO REESTABELEÇA a linha telefônica de nº (24) 99989-0507, em nome de ANA ELISA DE OLIVEIRA MACIEL, com o plano pós-pago “Vivo Família 60GB”, conforme descrito na fatura de ID 19396237. 1.1) O descumprimento do item “1” desta sentença ensejará em aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de bloqueio injustificado. 1.2) Em caso de inadimplência da consumidora poderá ocorrer a suspensão do fornecimento do serviço, desde que observados os requisitos legais e resoluções da ANEEL. 1.3) CONFIRMO a tutela de urgência deferida na decisão de ID 19530345. 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de ANA ELISA DE OLIVEIRA MACIEL. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. 3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido declaratório para DECLARAR indevida a cobrança repetida da parcela do mês de agosto de 2022 no importe de R$ 149,95 (cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), quando do segundo parcelamento de ID 19396223, pois já paga. 3.1) CONDENO TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO ao pagamento de R$ 298,90 (duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), a título de repetição do indébito em dobro, em favor de ANA ELISA DE OLIVEIRA MACIEL. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data da cobrança (14/10/2022) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação..
[...]
”
.
(3)
RECURSO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO DO DÉBITO – DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – QUEBRA DO ACORDO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DA MULTA PROCESSUAL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE.

DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA APELADA POSSUÍA LINHA TELEFÔNICA JUNTO A RECORRENTE, TENDO FICADO INADIMPLENTE EM ALGUMAS PARCELAS O QUE OCASIONOU O BLOQUEIO DE SUA LINHA. DESSA FORMA, PACTUOU ACORDO PARA O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. OCORRE QUE MESMO ESTANDO ADIMPLENTE COM OS VALORES DO PARCELAMENTO, INESPERADAMENTE, TEVE NOVAMENTE SUA LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA, INCLUSIVE COM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. AO ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERENTE PARA SOLUCIONAR O OCORRIDO, FORA LHE INFORMADO QUE O CONTRATO ESTAVA DESFEITO E QUE RECEBERIA OS VALORES EM FORMA DE CRÉDITO, CONTUDO, APENAS HOUVE O RELIGAMENTO DA LINHA E NÃO OCORREU O ESTORNO. APÓS, PACTUOU NOVO ACORDO, DO QUAL ANTES MESMO DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA TEVE NOVAMENTE SUA LINHA BLOQUEADA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, POIS “
Concluiu-se que apesar da autora ter dado causa ao primeiro bloqueio da linha telefônica, os bloqueios posteriores foram causados pelo sistema deficitário da empresa ré e em razão de falha na prestação do serviço, eis que não foi registrado em sistema o pagamento da fatura de agosto de 2022 e houve 2 bloqueios de linha telefônica (14/10/2022 e 17/10/2022) antes do vencimento das faturas.”
. NESSE CONTEXTO, ENTENDO QUE RESTOU EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE
. ASSIM, A CONDENAÇÃO EM RESTABELECER A LINHA TELEFÔNICA, BEM COMO RESTITUIR VALORES PAGOS A MAIOR EM DOBRO E O PRÓPRIO DANO MORAL SE MOSTRAM CORRETOS. QUANTO ESTE ÚLTIMO, FIXADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENTENDO INCLUSIVE QUE O VALOR É INSUFICIENTE, ANTE A ESSENCIALIDADE QUE O SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET POSSUI NOS DIAS ATUAIS, SENDO O CORTE UNILATERAL DA FORMA OCORRIDO INJUSTIFICÁVEL, POIS ALÉM DE ADIMPLENTE A AUTORA RECORRIDA POSSUÍA VALORES COBRADOS A MAIOR PARA SEREM DEVOLVIDOS, O QUE DENOTA GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CERTAMENTE ULTRAPASSAM DISSABORES DO COTIDIANO. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA IGUALMENTE MERECEM SEREM MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR CONSEQUÊNCIA DIRETA DO RECONHECIMENTO DA GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POR FIM, O VALOR DA MULTA COMINADA EM CASO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, FIXADO EM

R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR DIA DE BLOQUEIO INJUSTIFICADO SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, EM ESPECIAL POR SE TRATAR DE BEM ESSENCIAL, ESTANDO APTO A INDUZIR O PRONTO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM COMO SALVAGUARDAR OS INTERESSES DO CONSUMIDOR ACASO DESCUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL. OS DEMAIS TERMOS DA PEÇA RECURSAL APRESENTADA SE MOSTRAM GENÉRICOS E NÃO IMPUGNAM EXPRESSAMENTE A SENTENÇA VERGASTADAS, PELO QUE NÃO SERÃO APRECIADOS, POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)